Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida/ré contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso da autora para declarar a inexigibilidade de todo e qualquer débito referente ao cartão de crédito em montante acima de R$801,17, bem como a reemissão de nova fatura de dezembro no valor correto. Além de condenar ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. Sustenta que há omissão no decisum, pois não haveria de se falar em repetição de indébito e a situação dos autos revelariam apenas situação de mero aborrecimento, não havendo fundamento para fixação de indenização por dano moral, ou, se fixados, deveriam ser em valores módicos.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. No acórdão foi analisada toda a documentação acostada aos autos resultando nas conclusões lá expostas de forma clara e objetiva. Nota-se que o embargante, em verdade, busca a reforma total do acórdão embargado, pretensão que se mostra inadequada pela via eleita. Assim, em que pese as alegações, inexiste o alegado vício.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.